Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-11.2021.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008105-11.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ORLANDO LAGASSE - CPF: 488.196.389-91 (APELANTE), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), NAIR DE FATIMA RODRIGUES - CPF: 033.603.739-28 (VÍTIMA), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008105-11.2021.8.11.0040

APELANTE: ORLANDO LAGASSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – REVIGORAMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AGRESSOR QUE VEM CUMPRINDO ORDEM JUDICIAL HÁ NOVE MESES – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MEDIDAS CAUTELARES REVOGADAS –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

“As medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco para a incolumidade física e psicológica da vítima”. (TJMT, N.U 0024474-67.2016.8.11.0042)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008105-11.2021.8.11.0040

APELANTE: ORLANDO LAGASSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por
Orlando Lagasse,
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que determinou o revigoramento das medidas protetivas em favor de Nair de Fátima Rodrigues.

Em suas razões, pleiteia a defesa a revogação das medidas cautelares, sob a alegação de que a vítima “
não sente mais temor em relação ao apelante”.

O Ministério Público requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008105-11.2021.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em
22/8/2021
, a vítima
Nair de Fátima Rodrigues
compareceu na Delegacia de Polícia noticiando que havia sido agredida fisicamente pelo seu companheiro
ORLANDO LAGASSE
,
in verbis
:

“Nesta data, por volta das 00h15min, esta guarnição PM foi acionada via COPOM a comparecer na rua Passo Fundo, n. 934, bairro Novos Campos, onde houve um ato de violência doméstica praticado por Orlando Lagasse contra sua esposa Nair de Fátima Rodrigues derrubando-a no chão e desferindo tapas, causando lesões corporais com sangramento. O agressor também agrediu verbalmente seu enteado Leandro Pedroski que possui deficiência física e mental, xingando de vagabundo, imprestável, dentre outras ofensas. No local, foi constatada a veracidade dos fatos, que o agressor estava embriagado e nervoso, com escoriações leves pelo corpo e face (sinais de unhas), conforme narrativa da vítima, esta teria provocado as lesões leves quando tentava se defender dos atos de agressão física de Orlando Lagasse. Diante dos fatos, as vítimas e o agressor foram entregues na Delpol local para as providências cabíveis”.

A ofendida representou criminalmente em desfavor do apelante, e apresentou pedido de medidas protetivas contra ele.

Em 22/8/2021, a magistrada plantonista deferiu as seguintes medidas protetivas, como se vê:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico a presença do “fumus boni iuris”, consubstanciado na suposta prática de violência doméstica e/ou familiar contra mulher baseada no gênero (art. 5º, da Lei nº 11.340/2006), face o contido nas declarações constantes no Pedido de Providências Protetivas e no Boletim de Ocorrência, bem como o “periculum in mora”, haja vista a possibilidade de reiteração na prática delitiva. Assim sendo, tenho por bem, no caso versando, deferir as seguintes medidas protetivas de urgência:

1) O ofensor
não poderá aproximar-se da ofendida
, de seus familiares e das testemunhas, no
limite mínimo de 500 (quinhentos) metros
(art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

2) O ofensor
não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares (com exceção de eventuais filhos do casal) e testemunhas por qualquer meio de comunicação
(art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006).

3)
O ofensor não poderá frequentar a casa onde a vítima reside ou passará a residir, bem como o seu local de trabalho
, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (art. 22, III, “c”, da Lei nº. 11.340/2006).”

Além disso, determinou por
“06 (seis) meses de vigência as medidas de proteção (...), sem prejuízo de ser prorrogado futuramente caso haja pedido da ofendida
devidamente justificado
”.

Em 3/9/2021, a defesa do apelante postulou a revogação das medidas, alegando que a vítima as desrespeitou quando entrou em contato com ORLANDO, encaminhando-lhe um áudio por meio do aplicativo
WhatsApp
.

Depois, em 22/9/2021, a defesa informou que a vítima
novamente
mandou mensagens instantâneas ao apelante.

No dia 11/2/2022, a juíza singular determinou o revigoramento das medidas protetivas, com estes fundamentos:

“Vieram os autos conclusos em virtude do comparecimento da ofendida na Secretaria deste Juízo, aduzindo que deseja a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente, conforme certidão de ID n.º 75475963.

Instado a se manifestar, o MPE foi favorável ao revigoramento (ID n.º 75551039).

Com isso, DECRETO O REVIGORAMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS deferidas anteriormente no ID n.º 63635120 em favor da vítima e em desfavor de ORLANDO LAGASSE, mantendo-se incólume as disposições contidas naquela decisão.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses após a presente decisão, INTIME-SE a ofendida para que informe se deseja a manutenção ou revogação das medidas protetivas, devendo o meirinho certificar sua manifestação de vontade. Registro ainda que eventual mudança de endereço sem comunicar o juízo, poderá ensejar a extinção da presente medida.

Fica a vítima ciente de que está sob a proteção da Justiça, e que caso o requerido descumpra o determinado nesta decisão, poderá comunicar o descumprimento da determinação aos órgãos de segurança pública (polícia militar ou civil), ao Ministério Público, ou na sede do próprio Fórum, na Secretaria da Segunda Vara Criminal, para que as providências judiciais cabíveis sejam tomadas.

Fica o requerido advertido que o não cumprimento da determinação poderá importar na revisão das medidas ora determinadas, inclusive, se for o caso, e presentes os requisitos legais, na decretação de prisão preventiva, conforme autoriza o artigo 19, § 2º, c/c artigo 20, da Lei nº 11.340/2006.

Por fim, entendo conveniente a intimação pessoal e imediata da requerente e do requerido da presente decisão, para que os mesmos tomem ciência das proibições, devendo o mesmo cumpri-las, sob pena de decretação de sua prisão.

SERVE A CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Anoto que o feito ficará suspenso, pelo prazo de 06 meses, aguardando a notícia de eventual descumprimento ou novo pedido de revigoramento das medidas pela vítima. Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique-se e à conclusão.”

Irresignada, a defesa apresentou recurso de apelação contra a decisão retro, sob o argumento de que a ofendida entrou em contato com ORLANDO por diversas vezes, o que demonstra que ela “
não sente mais temor em relação ao apelante”.

É certo que o apelante e a vítima conviveram por, aproximadamente, 15 (quinze) anos, e não possuem filhos em comum.

No tocante às medidas protetivas, sabe-se que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para sua imposição, as quais possuem natureza cautelar, reveladora da sua natureza preventiva e provisória.

Quando do deferimento das primeiras medidas protetivas, consignou o juízo a possibilidade de prorrogação delas
se estivessem justificadas
, condição não verificada na extensão delas por mais um período de 6 (seis) meses, haja vista não ter a vítima noticiado qualquer acontecimento ou circunstância pessoal indicativa da necessidade delas.

Pelo contrário.

O fato de a vítima ter entrado em contato com o agressor por duas vezes, manifestando claramente o desejo de encontrá-lo para conversarem sobre o relacionamento deles, a ameaça de tirar a própria vida, caso o apelante não a atendesse e também a promessa de se retratar [“
eu tiro a Maria da Penha se você vir conversar comigo
” –
sic
], põe em dúvida o temor dela em relação a ele.

Vale anotar ainda que o juízo chegou até a adverti-la da possibilidade de revogação das medidas protetivas se continuasse a importunar o apelante com mensagens.

De toda sorte, fato é que as medidas protetivas foram prorrogadas sem que a vítima tenha exposto a necessidade delas, contrariada pelas mensagens que ela própria encaminhou ao seu ex-companheiro.

De mais a mais, não há notícias de descumprimento delas, nem também indicativos de que são imprescindíveis à ofendida, que parece fazer uso delas para reaproximar e reatar o relacionamento perdido.

Por fim, importa ressaltar que, passados mais de 10 (dez) meses dos fatos, não foi oferecida denúncia, o que acaba por conferir às medidas indefinição de prazo de duração, que esta Corte tem reprimido, conforme estes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – TRANSCURSO DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS DESDE A REJEIÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DE PROTEÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA – URGÊNCIA E NECESSIDADE ATUAL NÃO DEMONSTRADAS – APELO DESPROVIDO.

Conquanto autônomas as medidas de proteção à vítima previstas no art. 22 da Lei n.º 11.340/06, eis que visam assegurar a integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade doméstica e/ou familiar, transcorridos mais de dois anos desde a rejeição do requerimento de providências protetivas de urgência, sem que se tenha notícia de novas investidas do apelado contra sua ex-companheira,
inconcebível o deferimento de tais medidas nesse momento, uma vez que não demonstrada a urgência, necessidade e atualidade da situação de perigo.
(N.U 0010319-74.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – FIXAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - INEXISTE ACESSORIEDADE ENTRE AS MEDIDAS PROTETIVAS E EVENTUAL “AÇÃO PENAL/INQUÉRITO POLICIAL”, “A LEI MARIA DA PENHA NÃO ESTIPULOU PRAZO ESPECÍFICO DE PERMANÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA” – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS “PELO TEMPO NECESSÁRIO, E NÃO POR UM PRAZO PREESTABELECIDO”– IMPERTINÊNCIA – CARÁTER ACESSÓRIO – PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – PRAZO RAZOÁVEL DE 6 MESES - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento/manutenção de medidas protetivas pressupõe contemporaneidade e atualidade dos fatos justificadores da cautela (STJ, RHC 67534/RJ).

As medidas restritivas têm caráter acessório, não justificando sua manutenção por prazo indeterminado, sobretudo sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco para a incolumidade física e psicológica da vítima
(TJMT, N.U 0024474-67.2016.8.11.0042)
e devem perdurar por prazo razoável de 6 (seis) meses, em razão do seu “caráter instrumental e provisório”, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal
(STJ, RHC 114.921/MG; TJMT, AP N.U 1007314-56.2021.8.11.0003). (N.U 1000916-75.2020.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

Por fim, hei por bem reforçar que o juízo de origem pode aplicar novamente as medidas protetivas por fatos novos, a qualquer tempo, se houver prova da necessidade de proteção à vítima.

Com essas considerações, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de suspender as medidas protetivas outrora impostas em desfavor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022